Tribunal: STF
Processo: Inq 449
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-09
Data de publicação: 1989-08-09

Ementa:
CRIMINAL, REPRESENTAÇÃO CONTRA MINISTRO DE ESTADO, IMPUTANDO-LHE
CRIME ELEITORAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE ACORDO
COM O ARTIGO 102, I, C DA CONSTITUIÇÃO. NÃO SE CARACTERIZANDO CRIME
ELEITORAL NA CONDUTA DO REPRESENTADO, NA FASE DE ESCOLHA DE
CANDIDATO PELA CONVENÇÃO PARTIDARIA, ARQUIVA-SE A REPRESENTAÇÃO.